Tribunal: CARF
Processo: 10380.001745/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001745/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.421 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
CONDOMINIO MORADA VENTO LESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
É de trinta dias o prazo para a apresentação de recurso voluntário. Ultrapassado
este prazo, intempestivo é o recurso, que não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração emitido contra o sujeito passivo acima qualificado,
em razão de haver infringido o dispositivo previsto no art. 32, inciso I, da Lei n.° 8.212/91, c/c
art. 225, inciso I e § 9% do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, por ter o sujeito passivo deixado de preparar folhas de pagamento de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo INSS em legislação própria, não tendo elaborado as folhas
de pagamento para o período de 01/1999 a 12/2006, com a inclusão de todos os segurados
contribuintes individuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001745/2008-88
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001745/2008-88

Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação, onde requer o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
- a fiscalização foi efetuada de forma unilateral, sem a participação de um representante
do condomínio.
- era esperado que os fiscais tivessem o critério de solicitar documentos não localizados
via protocolo. No caso de não-localização, colher dados nas RAIS anuais, ou mesmo
certificar no Livro de Inspeção do Trabalho;
• Requer, por fim, a reabertura da fiscalização para apuração do que foi relatado.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações apresentadas na impugnação
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que o aviso de recebimento
de fl: 117 atesta que o contribuinte foi intimado em 25/09/2009, sexta-feira , e o recurso
voluntário foi apresentado em 28/10/2009, quarta-feira.
Portanto, o prazo legal se esgotou em 27 de setembro de 2009, terça-feira, o que
torna o presente recurso intempestivo, conforme despacho do Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário – SECAT, da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza/CE, de fl
163.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO por intempestivo

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001745/2008-88

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital